Tribunal: TJDFT
Processo: 0707446-83.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS AVOENGOS. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA E COMPLEMENTAR. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação cível em que se discute a responsabilidade subsidiária e complementar dos avós paternos na prestação de alimentos aos netos, diante da incapacidade de contribuição do genitor e da possibilidade parcial de cumprimento da obrigação alimentícia pela genitora.
II. Questão em discussão
2. A questão controvertida envolve a possibilidade de fixação de alimentos avoengos, considerando a responsabilidade subsidiária e complementar dos avós, conforme os artigos 1.696 e 1.698 do Código Civil Brasileiro.
III. Razões de decidir
3. A prestação de alimentos por descendentes ou ascendentes dos genitores, como os avós, tem natureza de obrigação sucessiva e complementar, sendo devida apenas mediante comprovada ausência de possibilidade de cumprimento dos mais próximos.
4. Evidenciada a possibilidade do cumprimento parcial da obrigação alimentícia pela genitora e incapacidade de contribuição do genitor, devem os avós paternos serem responsabilizados pelo pagamento da obrigação alimentar.
5. A fixação dos alimentos deve considerar as necessidades do alimentado e as possibilidades do alimentante, observando o princípio da proporcionalidade.
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento ao apelo. Honorários recursais fixados.